Tribunal: STF
Processo: RHC 239879
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 867.722/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. POSSÍVEL REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, o relator, além de negar provimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula do próprio Tribunal ou de Tribunal Superior, poderá também decidir monocraticamente quando o pedido formulado na inicial estiver em evidente confronto com a jurisprudência dominante da Corte originária, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.



    2. O exame dos excertos contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente.



    3. Consta dos autos que a corré, aproveitando-se da condição de cuidadora das vítimas, teve acesso ao cartão e à senha bancária delas e junto com o ora agravante, valendo-se da condição de saúde dos ofendidos, idosos e portadores de debilidades, subtraíram mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) das contas bancárias, mediante diversos saques em valores menores, tendo o acusado sido reconhecido através de filmagens disponibilizadas pela agência bancária, havendo notícia, ainda, do possível cometimento de outros delitos, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.



    4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da possibilidade de reiteração delitiva.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 54).



    A defesa argumenta, em síntese, que:



    “[...] o Magistrado singular não apontou indícios concretos de como o paciente poderia colocar em risco à ordem pública, teria tentado atrapalhar a instrução criminal ou frustrado a aplicação da lei penal, apenas dizendo estarem presentes os pressupostos e requisitos da medida cautelar extrema carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão.



    O paciente primário, não praticou crime ou suposto delito não foi praticado com grave ameaça a imputação em desfavor do paciente pelo delito do art. 155, conforme citado quem cometeu os delitos foi EVELYN RAIANE BANDEIRA ROSA, que está solta respondendo o processo em liberdade: Antecedentes: o réu não ostenta condenação deve ser considerado primário e com bons antecedentes (CAC no ID 9674590909); Fundamentação genérica (indefiro-lhe o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva nos exatos termos e fundamentos da decisão proferida no evento de número 9674216142).” (doc. eletrônico 55, pp. 6-7).



    Ao final, requer:



    “[a] concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, decretada salvo se por outro motivo estiver preso, podendo o Juiz singular determinar, ou não, o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão desde que fundamentadamente com monitoramento eletrônico.” (doc. eletrônico 55, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Sexta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar do ora recorrente:



    “Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.



    Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 18/21):



    Pois bem. Na hipótese dos autos, a certeza da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria em relação aos crimes supostamente praticados pelos denunciados emergem do boletim de ocorrência nº 2022-041516531-011 (ID 9663113226, p. 02/05); depoimento prestado pelo Sr. Joaquim, procurador da vítima (ID 9663113226, p. 06/07); extratos da conta bancária da vítima (ID 9663113227 e seguintes); imagens e vídeos do circuito de câmeras de segurança da agência bancária (Qr no ID 9663113236, p. 18) e comunicação de serviço de número 41 de 2022, com relatório pormenorizado das investigações Code e análise das filmagens extraídas do sistema de monitoramento do local do crime (9663113236, p. 21/34 e 9663113237, p. 01).



    Com base nos mencionados elementos de informação, é possível extrair indícios contundentes sobre a participação dos denunciados no evento criminoso, sobretudo quanto à dinâmica empregada na consecução do crime e da existência do necessário liame subjetivo entre eles. [...]



    Compulsado os autos, portanto, resta claro a presença do fumus comissi delicti, devendo ser ressaltado o diligente trabalho conduzido pela equipe da Polícia Civil, desde a oitiva do procurador e das primeiras cuidadoras que trabalharam na casa das vítimas – Luzia e Priscila - passando pela análise das filmagens da agência bancária relativas aos dias constantes do extrato da conta poupança da vítima (saques no caixa eletrônico), até a diligência na casa da denunciada Evelin, onde se depararam com José Augusto e lograram êxito em reconhecê-lo como sendo o indivíduo que aparece nas filmagens realizando os saques na agência bancária.



    Os pressupostos de cautelaridade elencados no art. 312 do Código de Processo Penal também estão presentes. Ora, não se pode ignorar que os fatos descritos na denúncia se revestem de extrema gravidade em concreto, uma vez que, não bastasse a vultuosa quantia subtraída, superior a 30.000 (trinta mil) reais, os denunciados se aproveitaram da debilidade mental e física vivenciada pelas vítimas, haja vista ter sido noticiado que Mário (90 anos de idade) é portador da doença de Alzheimer e Maria (86 anos de idade) passa o dia todo acamada.



    A ordem pública, abalada, na espécie, pela gravidade em concreto dos fatos, pelo modus operandi, também está comprometida pelo risco de reiteração criminosa, uma vez que ambos os denunciados figuram como suspeitos em diversos fatos delitivos constantes dos registros policiais (ID 9663113236, p. 30/34), embora nenhum apontamento conste de suas respectivas CAC’s (ID’s 9674607910 e 9674590909.



    Além disso, não se pode olvidar que a custódia também é necessária para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que os denunciados, assim que perceberam que a Polícia Civil estava investigando os fatos, evadiram do distrito da culpa, tendo sido noticiado que eles se mudaram de Lavras logo após terem sido intimados para prestar declarações na Delegacia, tendo, inclusive, deixado para trás todos os móveis e, até mesmo, dois cachorros na casa onde residiam no bairro Fonte Verde.



    O requisito da contemporaneidade, exigido pelo art. 312, § 2.°, do Código de Processo Penal, também se faz presente: embora a prática criminosa, ao que tudo indica, tenha se iniciado em julho deste ano e se estendido até setembro, a liberdade dos denunciados continua a comprometer a ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal, sobretudo pela atuação conjunta e engendrada dos suspeitos para se furtarem da aplicação da lei penal uma vez que, tão logo descobriram que – estavam sendo investigados, empreenderam fuga e, ao que consta dos autos, não mais possuem paradeiro conhecido pela Autoridade Policial.



    Sem embargo, as circunstâncias de fato que permeiam o caso concreto denotam que a substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão se mostra inviável diante de sua inefetividade, na medida em que, sob o prisma do binômio necessidade/adequação (artigo 282 do Código de Processo Penal), a excepcionalidade que autoriza a imposição da segregação cautelar se faz presente.



    Por tais razões, entendo, por ora, que, o comparecimento periódico é ineficaz dado o modus operandi da conduta e o risco de reiteração criminosa; a proibição de frequentar determinados lugares e de ausentarem-se da Comarca, desprovida de constante fiscalização também seria ineficaz e, além disso, não há notícias de que os réus tenham residência fixa no distrito da culpa; o recolhimento domiciliar também não deve ser cogitado, pela mesma razão acima exposta; quanto ao monitoramento eletrônico é inexequível em razão da atual falta de estrutura do Estado que não dispõe de equipamentos necessários e de pessoal capacitado para a fiscalização nesta Comarca.



    Por fim, é bem verdade que, de acordo com a sistemática processual vigente, a análise das medidas cautelares, sejam elas pessoas, patrimoniais ou probatórias, está sujeita à observância do contraditório substancial, conforme exegese do art. 282, § 3.°, do Código de Processo Penal. Contudo, é evidente, até mesmo em decorrência das circunstâncias delineadas nos parágrafos anteriores, que, a prévia oitiva dos denunciados sobre o pedido de prisão preventiva inviabilizará a própria efetividade da cautelar.



    À vista do exposto, presente a urgência e o risco concreto de ineficácia dos efeitos da medida, e com fundamento no art. 282, §. 3.°, primeira parte, do CPP, mitigo a exigência da observância do contraditório substancial, postergando-o para momento posterior ao cumprimento dos respectivos mandados.



    3 - DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO A REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELA AUTORIDADE POLICIAL e de e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA EVELIN RAIANE BANDEIRA ROSA JOSE AUGUSTO APARECIDO, já qualificados nos autos, o que faço nos termos dos arts. 312 e 313, I do Código de Processo Penal, como garantia à CORREIA ordem pública e aplicação da lei penal. (Grifei.)



    Ao prolatar a sentença condenatória, o Juízo de primeiro grau manteve a medida constritiva nos seguintes termos (e-STJ fl. 56):



    [...] inalterada a situação em relação a JOSÉ AUGUSTO APARECIDO CORREIA, indefiro-lhe o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva nos exatos termos e fundamentos da decisão proferida no evento de número 9674216142.



    O Tribunal de origem denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 11/12):



    No que diz respeito à custódia cautelar do paciente, de se ver que o magistrado de origem, na sentença, analisara a questão em testilha, discriminando um tópico da decisão para discorrer acerca da necessidade da segregação, indicando, então, que o acautelado permanecera recolhido, por força de fundamentada decisão, à qual se remetera, durante todo o feito – donde inexiste razoabilidade, portanto, em se conceder liberdade provisória ao réu, já agora condenado, que com respaldo jurídico estivera anteriormente segregado.



    A autoridade apontada como coatora, na decisão que determinara a custódia, anotara a presença de indícios de autoria e materialidade, destacando, para mais, a gravidade do delito em testilha pelo montante monetário em tese furtado (trinta mil reais), bem como pelo fato de as vítimas se tratarem de idosos com debilidades mentais e físicas, ressaltando, ainda, que os acautelados afiguram como suspeitos em demais fatos delitivos, tendo evadido da cidade em que residiam ao serem informados da ocorrência de investigação em seu desfavor, donde se mostra imprescindível, portanto, a manutenção da segregação cautelar, como dito, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.



    Diante de tal quadro, entendo que, justificada a necessidade da custódia cautelar do paciente, não se há falar em constrangimento ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora em face do mesmo. (Grifei.)



    O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente.



    Segundo o disposto no referido comando normativo, ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’.



    Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.



    No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida nos exatos termos e fundamentos apresentados no decreto prisional pelo fato de se encontrar inalterada a situação do agravante.



    Consta dos autos que a corré, aproveitando-se da condição de cuidadora das vítimas, teve acesso ao cartão e à senha bancária delas e junto com o ora agravante, valendo-se da condição de saúde dos ofendidos, idosos e portadores de debilidades, subtraíram mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) das contas bancárias, mediante diversos saques em valores menores, tendo o acusado sido reconhecido através de filmagens disponibilizadas pela agência bancária, havendo notícia, ainda, do possível cometimento de outros delitos, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.



    [...]



    Os fundamentos acima delineados indicam, portanto, a necessidade de se manter o agravante segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade.



    No mais, frise-se que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da possibilidade de reiteração delitiva.



    [...]



    No mesmo sentido dessa decisão foi o parecer do Ministério Público Federal, consoante se extrai da transcrição abaixo (e-STJ fl. 151):



    HABEAS CORPUS. MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. - Parecer pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem.



    Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal apto a ensejar a retificação da decisão combatida, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.



    Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 57; grifei). 



    Com efeito, a jurisprudência do STF também entende que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática criminosa, e o fundado receio de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a decretação de prisão cautelar como garantia da ordem pública. A propósito, vejam-se os seguintes julgados proferido em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO. MODUS OPERANDI DO ACUSADO A REVELAR SUA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, no caso, para garantia da ordem pública.



    II – Não é adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    III – Agravo regimental improvido.” (HC 238.846 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 15/4/2024).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.923 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.685 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/8/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.



    1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Da mesma forma, o fundado receio de recidiva criminosa legitima a manutenção da segregação cautelar. Precedentes: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017.



    2. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, ‘pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma branca (canivete de inox) e em concurso com um adolescente. Além disso, logo após o crime, o réu teria empreendido fuga em alta velocidade, além de ter desrespeitado diversas ordens de parada’. Ficou registrado, ainda: ‘o paciente, quando flagrado pelo roubo, já tinha contra si processo criminal relacionado à prática, poucos meses antes, do delito de receptação’.



    3. Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 227.323 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 31/5/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública evidenciada pela necessidade de se evitar o risco de reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218906-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/10/2022; HC 218759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/10/2022.



    [...]



    3. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 157 do Código Penal.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    [...]



    7. Agravo interno desprovido.” (RHC 226.946 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/5/2023).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal.



    Assim, não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, tal como, aliás, foi devidamente ressaltado pelas instâncias ordinárias.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator